Tribunal: TJMT
Processo: 1023032-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023032-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (ADVOGADO), VIVIANE RITA DE SOUZA - CPF: 014.216.901-36 (AGRAVANTE), MARCIO QUINTANILHA SILVA - CPF: 822.931.471-34 (AGRAVANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – FALTA DE CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/AGRAVADA – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para pagamento de alimentos provisórios, em decorrência de acidente, pois ausentes os requisitos autorizadores, eis que não comprovada a responsabilidade da parte requerida, havendo necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que sejam aferidos os fatos, o direito e as responsabilidades indenizatórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VIVIANE RITA DE SOUZA e MÁRCIO QUINTANILHA SILVA
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais "Lucros Cessantes" com Pedido Liminar de Alimentos Provisórios n. 1032790-11.2023.8.11.0041
, movida em desfavor de
AMBEV S/A
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente ao pagamento de alimentos provisórios aos autores pelo requerido
.

Primeiramente, reiteram o pedido de justiça gratuita já deferido em primeiro grau; e, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade, defendem a reforma da decisão, alegando que “(...) No dia 09 de agosto de 2023, o filho menor das partes autoras seguia em via pública de bicicleta em direção a sua escola como de costume, onde o caminhão da empresa ré conduzido por um funcionário que não realizou as devidas sinalizações antes de realizar a conversão, atingindo assim o menor, que foi parar embaixo do caminhão e ficou gravemente ferido, e até a presente data segue internado no Hospital Municipal de Cuiabá”; que “(...) os pais da vítima do acidente de trânsito, estavam em outra cidade que fica a 375, 6 km (PARANATINGA) de Cuiabá-MT”; que “(...) os genitores são autônomos, ambos trabalham com venda de salgados, em que o autor Márcio recebe em torno de R$ 12.000, 00 (doze mil reais) e a autora Viviane de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”; que “(...) deixaram tudo para trás, para acompanhar o menor para realização de cirurgias, e demais cuidados que a criança precisa, entretanto, como os pais precisam acompanhar na UTI, consequentemente não estão conseguindo trabalhar, ficando assim a mercê de outras pessoas, sem condições de arcar com o próprio sustento familiar”.

Pedem “(...) seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que fiquem suspensos os efeitos da decisão que indeferiu a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Sendo assim, o fumus boni iuris e o periculum in mora se encontram presentes in casu, como se demonstrará, assim, respeitosamente, requer-se que seja concedida a liminar recursal, para que seja determinado ao Juízo a quo, não se proceda com a suspensão dos autos, até o julgamento do mérito do presente recurso, determinando no mais, o regular prosseguimento do feito”, argumentando que “(...) O perigo do dano no caso em tela, refere-se a uma família que teve o seu sustento totalmente comprometido e necessita da concessão da tutela para que a ré, desde já amenize os danos causados a eles, que em decorrência desse fato gerador”.

Salientam que “(...) os autores, provedores pela mantença de sua família, estão impossibilitados de trabalhar por necessitar ficar à disposição de seu filho menor que está acamado em um leito de hospital, como essa família irá sobreviver? Como irá comprar alimentos? Pagar suas obrigações mensais?”; que “(...) Todas as provas já anexadas nos autos se fazem provas suficientes que demonstram a probabilidade do direito, visto que a família necessita dessa prestação de alimentos solicitada a esse juízo, pois os provedores não possuem condições de trabalhar, fato esse que foi gerado pelo funcionário da empresa ré. Conforme atestado médico já anexados, não há previsão de alta, e por se tratar de uma criança necessita de acompanhamento por tempo integral de seus representantes legais, interferindo assim na subsistência da família, que dependia exclusivamente de seus trabalhos autônomos para mantença de sua família”.

Frisam acerca da necessidade da concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam concedidos alimentos provisórios para cada genitor, em caráter de urgência, pois a família tem suportado os prejuízos desde o ato ilícito ocorrido no mês de agosto.

Juntam “(...)comprovantes de pagamentos dos últimos meses, corroborando que a quantia referente aos lucros cessantes, em 3 (três) meses perfaz o valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais) do autor e R$ 4.000 (quatro mil reais) da autora. Diante disso, requer-se a condenação pelos lucros cessantes, haja vista que os autores não poderão trabalhar pelo prazo de 4 meses, em decorrência do acidente”.

Afirmam que “(...) Considerando que houve indeferimento da tutela provisória, os autores por meio de seus advogados consituidos foi requerido o pedido de reconsideração da decisão”; que “(...) foi juntado novas provas para corroborar o pedido na inicial, com juntada da Declaração do SAMU, bem como exames médicos, e atestado de comparecimentos dos genitores, sendo provas suficientes que demonstram o ato ilícito ocorrido em acidente de trânsito por pura negligência do recorrido. Assim como o boletim de ocorrência fornecido pela Polícia Militar tem presunção de veracidade da mesma forma pode ser interpretada o documento fornecido pelo SAMU”.

Requerem “(...) a) seja processado e conhecido o Agravo de Instrumento haja vista restarem preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade; b) em Juízo provisório, requer-se sejam conhecidas as razões deste agravo, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e concedido liminarmente o efeito suspensivo a este recurso para fins de sobrestar os efeitos da decisão agravada, por estar o pleito pautado em alegações de verossimilhança, concedendo-se o efeito suspensivo e ativo pleiteado; (...) e) ao final, requer digne-se Vossa(s) Excelência(s), a dar provimento a este agravo de instrumento, para fins de reformar a decisão hostilizada proferida pelo juízo de 1o Grau nos exatos termos acima articulados, determinando-se o regular prosseguimento do feito”.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – deixou de emitir opinião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Ação de Indenização por Danos Materiais "Lucros Cessantes" com Pedido Liminar de Alimentos Provisórios n. 1032790-11.2023.8.11.0041
, movida por
VIVIANE RITA DE SOUZA e MARCIO QUINTANILHA SILVA
, em desfavor de
AMBEV S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente ao pagamento de alimentos provisórios aos autores pelo requerido
.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que a decisão não comporta reparos.

Não se discute a gravidade e as consequências do acidente de trânsito que envolve as partes litigantes; todavia, em se tratando de pretensão indenizatória a título de reparação, é necessária a dilação probatória, bem como que sejam observados os princípios do contraditório e ampla defesa, não bastando que o acidente tenha ocorrido e acarretado consequência e danos.

Nesse sentido, não há como desqualificar a decisão do Magistrado “a quo”, pois é necessária a apuração dos fatos e do direito, a fim de que as responsabilidades sejam aferidas.

Com tais considerações, há que ser mantida a decisão combatida, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A respeito do primeiro requisito - a probabilidade do direito - o renomado doutrinador Cândido Rangel Dinamarco (in “A Reforma do Código de Processo Civil”, 3a ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145) pontua que:

“Probabilidade é a situação decorrente da preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também não ousa a negar. O grau dessa probabilidade será apreciado pelo juiz, prudentemente a atento à gravidade da medida a conceder”.

Portanto, é cediço que a probabilidade do direito é aquela que traz ao conhecimento do magistrado material suficiente para o seu convencimento acerca da situação que envolve o bem da vida posto em litígio, da situação fática submetida ao juízo, devendo o julgador buscar o necessário equilíbrio entre os interesses das litigantes, de modo que não conceda o provimento antecipatório quando houver a possibilidade de resultar prejuízo à demandada.

Ao passo que a verossimilhança das alegações, outro requisito importante para a concessão da medida antecipatória, é a aparência de realidade, é a aferição dos reais acontecimentos pelo sentir do julgador, o que culmina no seu convencimento. Neste sentido, destaco precedentes jurisprudenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. - A tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do NCPC/2015 exige dois pressupostos genéricos e cumulativos: (I) plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Neste sentido, ausente o fumus boni iuris e o periculum in mora legalmente exigidos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.” ( AI no 1.0000.16.050873-5/001 - Relator: Des. Pedro EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. TUTELA ANTECIPADA. ARRESTO ON LINE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. BLOQUEIO DE VALORES. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. É cediço que para a concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi do artigo 300, incisos I e II, do CPC/2015. 2. No caso em testilha, não há falar em deferimento da tutela antecipada visando o arresto ou bloqueio on line dos valores questionados, vez que a matéria discutida requer sejam oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Outrossim, não há provas nos autos que apontem risco de se frustrar eventual ressarcimento dos valores ao autor, pois não demonstrado que a requerida encontra-se em dificuldade econômica, ou que está dilapidando o seu patrimônio. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 54822043420218090051, Relator: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022)

De outro tanto, é sabido que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impede o deferimento da referida medida, mormente porque a mesma visa assegurar a eficácia do próprio provimento jurisdicional vindicado na ação originária. Assim, malgrado sua provisoriedade, para sua concessão os elementos devem ser evidenciados de forma precisa, porquanto poderá ser negada quando houver o risco de irreversibilidade.

(...)

Dessa forma, analisando o pedido formulado em sede de tutela de urgência, com base nos documentos constantes dos autos e em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de matéria sujeita a maior dilação probatória, visto que a celeuma cinge em torno de acidente de trânsito/atropelamento ocorrido em 09/08/2023 por caminhão da empresa requerida. Dessa forma, o fato reclama a observância do contraditório e a ampla defesa, assim como a regular apuração de responsabilidade pelo sinistro.

Entendo que com a formação da relação processual, ou seja, com a resposta da requerida e os documentos que porventura venham juntar aos autos, será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Assim, não vislumbro verificado o requisito legal de relevância da fundamentação que implique na concessão da medida liminar. Da mesma forma, ressalto que a decisão possui caráter precário, consequentemente, deverá ser julgada em definitivo após análise minuciosa do caso.

Por isso, apresenta-se imprescindível que, antes de qualquer providência, venha aos autos a defesa da ré, possibilitando a colheita de melhores dados a respeito do conflito. Saliento, por fim, que a decisão é realizada em cognição sumária, ou seja, em uma análise unilateral e superficial dos fatos e provas, sendo por tal razão provisória, passível de mudança diante de novos elementos fáticos e probatórios e requerimento das partes.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora”.

Com tais considerações, comungo com a decisão, que se posicionou pelo não preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido.

Nesse sentido, repiso o julgado utilizado quando da apreciação do pleito liminar:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - TUTELA ANTECIPADA - PENSÃO MENSAL - PRESSUPOSTOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE.

- Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, se submetem aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil.

- Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se que o julgador esteja convencido da verossimilhança das alegações da parte requerente diante de prova inequívoca, ou seja, exige-se uma prova segura que, em cognição sumária, aproxime o juízo de probabilidade do juízo de verdade.

- A apuração de eventuais culpa e responsabilidade dos agravados necessita de dilação probatória para se verificar as alegações contidas na petição inicial, situação que obsta a concessão do pedido de tutela de urgência formulado.

- Percebe-se que a concessão de pensão mensal, neste momento, encontra óbice no disposto no § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, haja vista o evidente risco de irreversibilidade do provimento antecipado pretendido, considerando-se a hipossuficiência econômica da parte agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0090.18.001859-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

E no mesmo sentido, estão os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada de planto a probabilidade do direito e a ausência de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere pedido de tutela de urgência para arbitramento de pensão mensal, por entender pela necessidade de dilação probatória, mormente considerada a possibilidade de perigo da demora inverso, dada a natureza da verba pleiteada. (N.U 1012364-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DA CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DEMANDADAS – REQUISITOS PROCESSUAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento da pensão mensal, para custeio de tratamento médico, em razão de a parte ser vítima de acidente ocorrido em festividade da cidade, necessitam de comprovação da atuação irregular das Requeridas.

Necessária a dilação probatória para a comprovação da culpa das Requeridas pelos fatos noticiados, o pedido de liminar, consistente no pagamento da pensão, deve ser indeferido, até que todas as partes possam exercer o contraditório e apresentar as provas sobre o evento danoso. (N.U 1002098-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024